Tribunal: TJDFT
Processo: 0701787-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701787-51.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DROGARIA BREVES CENTRAL LTDA - ME AGRAVADO: LEAO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ME, BARBARA ELEODORA FORTES DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Drogaria Breves Central Ltda. – ME contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, em sede de cumprimento de sentença (autos n. 0700782-34.2018.8.07.0011), não acolheu totalmente a impugnação ao cumprimento de sentença por ela apresentada, especialmente no tocante à gratuidade de justiça deferida à agravada e ao valor da execução. Conforme despacho de ID 42996088, foi determinada a intimação da parte agravante para comprovação da regularidade do preparo recursal e para manifestação quanto à tempestividade do recurso. Em manifestação de ID 43327390, a agravante requer a desistência do presente recurso, nos termos do art. 998 do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de agravo de instrumento. 3. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[2], homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;